Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-16.2020.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000507-16.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), IBO ENERGETICA S.A. - CNPJ: 08.759.702/0001-65 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), GERACON-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.766.486/0001-24 (APELANTE), CAIPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS LTDA - CNPJ: 05.307.716/0001-50 (APELANTE), HELADIO CEZAR MENEZES MACHADO - CPF: 071.957.298-34 (APELANTE), IBO ENERGETICA S.A. - CNPJ: 08.759.702/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GERACON-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.766.486/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIPE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ENERGETICOS LTDA - CNPJ: 05.307.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELADIO CEZAR MENEZES MACHADO - CPF: 071.957.298-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO À METADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Em razão do julgamento do Tema no 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser, em regra, fixados em grau percentual nos casos que envolvem a Fazenda Pública, a respeitar os incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3 – Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000507-16.2020.8.11.0048

APELANTE:
PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Persion Aldemani Martins de Freitas
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra

o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

O Recorrente, afirma, em síntese, que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal é inaplicável ao presente caso, eis que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa foi realizado após a exceção de pré-executividade.

Requer, portanto, a fixação de honorários advocatícios em grau percentual, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 113103513.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Persion Aldemani Martins de Freitas
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra

o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação em decorrência do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A partir do relatório é possível deduzir que a única finalidade do presente recurso é o afastamento do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e a consequente fixação dos honorários advocatícios.

Desde já, é imperioso estabelecer que o Recurso de Apelação deve ser provido, pois, é certo que a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal é relativa, já que nos casos em que o cancelamento da CDA deriva de manifestação do Devedor, é devida a condenação do Exequente em verba honorária.

A mencionada previsão, inclusive, independe de apreciação jurisdicional, pois, o cancelamento induz ao fato de o Exequente identificar o vício apontado na respectiva petição, logo, há a relevância da manifestação do Devedor no cancelamento.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção dos Recorrentes no feito, a apontar que os débitos constantes na CDA cancelada seriam inexigíveis.

Com relação à verba honorária, em atenção ao julgamento do Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que esta deve ser fixada em grau percentual.

Apenas para evitar eventuais discussões, observe-se o resumo do julgamento:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

É certo, ainda, que o grau percentual varia em detrimento do valor atribuído à causa, condenação ou proveito econômico, nas causas em que envolvem a Fazenda Pública, consoante previso no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Observe-se o regramento:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Desta maneira, observa-se que o valor da causa é R$ 4.138.412,00 (quatro milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e doze reais), logo, há de se fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Antes de proceder ao fim, é necessário registrar uma última situação.

Como pode ser evidenciado nos autos, houve o cancelamento da Certidão e Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, o que, embora
in casu
não afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, atrai a incidência do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O mencionado dispositivo legal pontua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Em face desta circunstância, não há dúvidas quanto a necessidade da aplicação nos presentes autos do artigo 90, § 4o, do CPC, a reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de afastar a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e fixar os honorários advocatícios em grau percentual, nos termos do artigo 85, § 3o, III, do Código de Processo Civil, a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor da causa, e, em razão do reconhecimento do pedido, e cumprimento integral da prestação, reduzo a quantia à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022